Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705245-58.2023.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ISAC FONSECA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. 1. O Decreto-Lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. A notificação pela via eletrônica (e-mail), ainda que constante no contrato, não se mostra suficiente para comprovar a constituição em mora do inadimplente, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. 4. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69, 439, 440 e 441, todos do Código de Processo Civil, entendendo ser possível a notificação do devedor fiduciário para fins de constituição em mora através de e-mail fornecido no ato da contratação. Pede, assim, o reconhecimento da regularidade da notificação corretamente enviada ao endereço eletrônico indicado pelo devedor, com certificação idônea quanto a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento, a identificação segura do emissor da notificação e pleno atendimento da finalidade essencial do ato de informação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69, 439, 440 e 441, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52359367): (...) Como se vê, os fundamentos externados por ocasião do decisório que apreciou o pleito antecipatório, por si sós, seriam suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente apelo, mormente em se considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nele contido. Da análise dos autos, verifica-se que a MMa. Juíza determinou a emenda da exordial para que a requerente comprovasse a constituição em mora do devedor, através de notificação encaminhada para o endereço do devedor. Diante do descumprimento da ordem judicial, o processo foi extinto sem avanço sobre o mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC. No caso dos autos, não se mostra suficiente para a constituição do atraso o envio de e-mail ao devedor. (...) Apesar da advertência constante da r. decisão de ID 47900163, verifica-se que a determinação não foi satisfeita, remanescendo irregular a comprovação da constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, diante da inércia autoral em realizar a adequada emenda determinada pela nobre Magistrada singular, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a Corte Superior entende que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." (REsp n. 2.099.315, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/09/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028